Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006880-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (AGRAVANTE), ELEIDE MARIA CORREA - CPF: 317.873.121-00 (AGRAVANTE), WALDEMAR GIL CORREA BARROS - CPF: 001.400.891-28 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ADM COMERCIO, DISTRIBUIDORA, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 02.195.658/0001-21 (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.232.410/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA ELISA NETZ DO AMARAL - CPF: 893.594.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA -

TUTELA DE URGÊNCIA - EXTENSÃO PARA OUTRA SOCIEDADE E SOCIOS
–
POSSIBILIDADE
-
MESMO GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR -

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizada a confusão patrimonial entre sociedades formalmente distintas, contudo do mesmo grupo econômico e familiar, torna-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial se estenda às demais sociedades e sócios envolvidos, muito mais ainda quando há fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade das empresas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-ME, ELEIDE MARIA CORREA e WALDEMAR GIL CORREA BARROS
em face da
decisão interlocutória
que, nos autos de
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a Extensão dos Efeitos da Falência com Pedido de Tutela de Urgência no 1001643-98.2022.8.11.0041
,

promovido pela Massa Falida de
ADM.COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME
, (atual CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A),
deferiu
a tutela de urgência para declarar “a indisponibilidade dos BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VALORES CONTIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS em nome de E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B. e

J.C.V., até o valor do passivo habilitado na falência”.

Ainda:

-Proceda à penhora
online
, via SISBAJUD, de eventuais valores existentes nas contas bancárias em nome de E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B. e

J.C.V., cujos dados pessoais podem ser obtidos na petição inicial, até o valor do passivo habilitado na falência.

-A indisponibilidade dos bens móveis e imóveis em nome dos ex-sócios da empresa falida por meio dos canais ANOREG, CNIB e RENAJUD.

-DECLARAR a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis da empresa S.N.S.A.G.A., cujo nome empresarial e demais qualificação encontra-se identificado no pedido, devendo ser procedida mediante os canais da ANOREG, CNIB e RENAJUD.

-Manter o sigilo do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de garantir a efetividade das medidas aqui deferida.

Em suma, sustenta a recorrente “
que houve decisão apenas com conjecturas feitas, sem qualquer tipo de comprovação cabal
”, no sentido de que “
faça parte de grupo econômico, nem que seus sócios seriam “laranjas”, muito menos que houve a sua criação para desvio de finalidade ou confusão patrimonial
.” Para tanto, expõe que o seu Contrato Social, juntado pelo Administrador Judicial, em realidade é um CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO, tendo como sócias as senhoras ELEIDE MARIA CORRÊA e TEREZINHA MARIA DE JESUS PEREIRA, e por sua cláusula quarta, o prazo de início das suas atividades é o de
16/06/2003
. E afirmar que há um grupo econômico com a agravada, apenas por se tratar de membros de mesma família com empresas inseridas em mesmo ramo não significa comprovar fato nenhum, senão nenhum irmão/irmã ou pai/mãe poderia fazer parte como sócio de empresa de mesmo ramo que os demais.

Assim, na concepção da agravante, inexiste qualquer tipo de comprovação sobre a fraude contra credores no que tange à agravante
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-ME.

Enfatiza ainda que quanto à acusação de que a agravante ELEIDE MARIA CORREA serve de “laranja” para seus irmãos, ex-sócios da MASSA FALIDA DE ADM COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, essa não deve prosperar, pelo mesmo motivo da falta de comprovação, sendo certo que somente afirmar que foi retirada pelos seus irmãos da empresa agravante SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – ME não se vale de nada.

Adiante, declara que quanto ao agravante WALDEMAR GIL CORREA BARROS, a MASSA FALIDA DE ADM COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, utilizou-se de um parágrafo com a máxima de que, por estar no quadro societário da agravante SAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – ME, então, por óbvio deve ser considerado um “laranja”, o que claramente é uma aberração jurídica,
in casu,
ser aceito tal argumento pela nobre magistrada de primeiro grau.

E continua, afirmando que deve ser considerada a expressão latina
allegare nihil et allegatum non probare paria sunt
(alegar e não provar o alegado importa nada alegar), devendo sempre comprovar tudo o que é afirmado para não levar o juízo a erro, como é o caso dos autos.

Alega também que o Administrador Judicial da massa afirmou vários eventos e em nada conseguiu anexar em sua exordial, qualquer tipo de documento que comprove suas alegações, apenas jogando ao vento palavras para tentar o convencimento da nobre julgadora
a quo
, o que acabou conseguindo.

E prossegue, sustentando que do próprio relatório apresentado na r. decisão confirma que o ADMINISTRADOR JUDICIAL apenas “alegou”, “aduziu”, “relatou”, mas não juntou qualquer tipo de documento, sejam esses, fotos, vídeos, áudios, para que houvesse a comprovação do alegado no pedido.

Desta maneira, a seu ver, o único motivo para a decretação se baseou no suposto reconhecimento do ex-sócio EDÉZIO CORRÊA em inquérito policial de que era o “verdadeiro sócio” da empresa agravante, documento este que não foi sequer anexado aos autos para sua devida comprovação.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, revogando a decisão agravada, por considerar necessário estabelecer-se o contraditório, para, então, decidir acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 124705188
.

Em face do indeferimento da liminar recursal foi interposto AGRAVO INTERNO no
ID no 126632655
.

As contrarrazões ao AGRAVO DE INSTRUMENTO vieram no
ID no 127676679
, oportunidade em que a parte agravada alegou em suma

não haver
“
dúvidas
quanto a clara a completa confusão patrimonial diante da coincidência de endereços, nome dos sócios investigados por crimes de lavagem de dinheiro, peculato, fraudes em licitação e até mesmo acordo de colaboração premiada, em que, frisa-se, confessou a utilização do nome da irmã como “laranja”, para fugir de quaisquer dívidas oriundas da empresa falida
”;
nem incertezas
sobre o fato de a agravante ter sido utilizada para ocultar os poucos bens que pertenciam à empresa falida ADM, uma vez que a SAGA está operando no mesmo estabelecimento em que operava a Massa Falida, havendo uma nítida a confusão patrimonial e o desvio de finalidades nas duas empresas.

Tentada a conciliação neste 2a Grau de Jurisdição, esta restou infrutífera, conforme
ID no 141100151
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 157104682
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular da Juíza de Direito Anglizey Solivan de Oliveira:

“Visto.

Massa Falida De A.C.D.S.R., representada por seu administrador judicial, ingressou perante o Juízo Universal da Falência com “Desconsideração da Personalidade Jurídica e a Extensão dos efeitos da Falência com Pedido de Tutela de Urgência” em face de S.N.S.A.G.A., A.C.D.S.R., E.C., E.M.C., W.G.C.B. e J.C.V., objetivando a desconsideração da personalidade jurídica e a indisponibilidade de todos os bens móveis e imóveis de S.N.S.A.G.A. e A.C.D.S.R. e a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis e contas bancárias de E.C., E.C., E.M.C., W.GC.B. e J.C.V., até o limite do passivo habilitado na Falência, em sede liminar. Requereu ainda, a concessão assistência judiciária gratuita. Juntou documentos.

Para justificar sua pretensão, a massa falida requerente alega que após ter sua falência decretada, o administrador ao se dirigir ao estabelecimento para lacrar o imóvel e arrecadar os bens, se deparou com outra empresa funcionando no local, denominada S.N.S.A e G.A., que desenvolve a mesma atividade e possui os mesmos sócios da empresa falida.

Aduz que os sócios administradores da empresa falida estão sendo investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e fraudes em licitações através das empresas S.N.S.A.G.A. e da falida A.C.D.S.R em diversos inquéritos policiais.

Relatou que, através de um acordo de colaboração em Procedimento Criminal, foi apurado que o sócio da falida, E.C., seria o verdadeiro proprietário da empresa S.N.S.A.G.A, e que seu pai W.G.C. e irmã E.M.C., eram usados como “laranjas” no quadro societário da empresa, afim de ocultar sua ligação com a falida.

Alegou ainda, que a empresa S.N.S.A.G.A foi criada para ocultar bens pertencentes a falida A.C.D.S.R, pois as empresas compõem um mesmo grupo econômico, e que os efeitos da falência devem se estender à primeira, para que seus bens possam ser arrecados para pagar os credores.

Aduz que o “fumus boni iuris” é evidente, pois “o próprio réu E.C. admitiu na seara criminal que e o proprietário de fato da empresa S.N.S.A.G.A., deixando claro que as pessoas que constam como sócios nos atos constitutivos são apenas laranjas no esquema fraudulento.

Por fim, relatou que o resultado útil do processo falimentar depende da decretação da indisponibilidade dos bens móveis, imóveis, valores e direitos dos réus, pois já se passaram 9 (nove) anos sem que tenha conseguido arrecadar nenhum real para satisfazer os créditos dos credores.

É o relatório. Decido.

Inicialmente verifico que a requerente pugnou pelos benefícios da assistência judiciária gratuita alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais, já que até o presente momento, a administradora judicial não conseguiu arrecadar nenhum ativo.

Informou a Massa falida que não possui nenhum recurso, e que não conseguiu nem suportar os gastos com publicação no processo de falência “a Massa Falida não possui recursos para suportar a sua publicação na imprensa oficial (IOMAT) e em jornais de grande circulação, sendo que muito provavelmente os editais de falência serão publicados apenas no DJE e no website desta Auxiliar”.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MASSA FALIDA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE GRANDE MONTA. EXEGESE DA SÚMULA No 481 DO STJ. Conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores e deste tribunal, apenas quando comprovada a condição de hipossuficiência, é de ser concedida a AJC. Caso em que, decretada a falência da empresa, restam pendentes de adimplemento débitos de grande monta, restando impossibilitada de arcar com as custas processuais no momento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de instrumento no 70082409590, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 30-10- 2019, Data de publicação: 05/11/2019).

De fato, extrai-se dos autos da falência da requerente que não houve ativos arrecadados pela administradora judicial.

Assim, tendo a requerente demonstrado a impossibilidade momentânea para custeio das despesas processuais, o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser acolhido.

Superada tal questão, tal como prevê o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como de conhecimento, para fins de deferimento da tutela de urgência é indispensável à coexistência de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito invocado pela parte.

No caso em análise, o Administrador Judicial noticia fatos, já consignados no relatório da presente decisão, que estão a evidenciar a probabilidade do direito à aplicação da desconsideração da personalidade da sociedade falida, dentre eles indícios de confusão patrimonial, relação de controle e de dependência, atuação em conjunto e identidade total de quadro societário, que justificam a pretendida indisponibilidade dos bens a serem atingidos.

Nesse ínterim, cumpre destacar que não se deve, nesta oportunidade, analisar com mais profundidade os fatos noticiados, sob pena de julgar antecipadamente o presente incidente que visa responsabilizar terceiros por alegada prática e atos fraudulentos e de abuso de personalidade jurídica.

No que concerne ao perigo de dano, o mesmo e presumido, a medida em que decorre da própria lei falimentar que autoriza o Juiz universal a determinar, de ofício e liminarmente, a indisponibilidade de bens particulares em caso de ação de responsabilidade, senão vejamos:

“Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo de falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

(...)

§2o O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de responsabilização.”

Dessa forma, vejo que se fazem presentes a probabilidade do direito arguido e a necessidade de adoção de medidas que evitem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe nos termos do art. 300 do CPC, visando assim resguardar os interesses e direitos da coletividade de credores da falida.

Assim, deve ser acolhido o pedido formulado pela massa falida requerente para o fim de declarar a indisponibilidade dos bens móveis, imóveis e das contas bancárias dos sócios da empresa falida e a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis da empresa S.N.S.A.G.A.

Da parte dispositiva

1) Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

2) Pelas razões acima expostas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA pela massa falida e, por conseguinte, declaro a indisponibilidade doS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VALORES CONTIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS em nome de E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B. E J.C.V., ATÉ O VALOR DO PASSIVO HABILITADO NA FALÊNCIA descrito nos autos.;

2.1) Proceda-se à penhora online, via SISBAJUD, de eventuais valores existentes nas contas bancárias em nome de E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B. E J.C.V., cujos dados pessoais podem ser obtidos na petição inicial, até o valor do passivo habilitado na falência.

2.2) A indisponibilidade dos bens móveis e imóveis em nome dos ex-sócios da empresa falida deverá ocorrer por meio dos canais ANOREG, CNIB e RENAJUD.

3) DECLARO AINDA A indisponibilidade doS BENS móveis E iMÓVEIS DA EMPRESA S.N.S.A.G.A, cujo nome empresarial e demais qualificação encontramse identificados no pedido, devendo ser procedida mediante os canais ANOREG, CNIB e RENAJUD.

4) Mantenho o sigilo do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de garantir a efetividade das medidas aqui deferidas.

Expeça-se o necessário para fins de efetivação da presente decisão que deverá ser cumprida IMEDIATAMENTE e com URGÊNCIA.

Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao Ministério Público.”

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que estavam demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada, sob o fundamento de que constatou a presença latente de indícios de fraude e crime falimentares perpetrados pelas sociedades demandadas e seus diretores.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a probabilidade do direito milita em favor da empresa agravada, uma vez que, de fato,
verifica-se fortes indícios de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, diante da existência de ligação entre os sócios da SAGA e da falida ADM, os quais são membros da mesma família.

Inclusive, pela documentação juntada aos autos, em especial da certidão da JUCEMAT com as devidas alterações sociais da empresa SAGA, é de se observar que o endereço residencial da sócia
ELEIDE MARIA CORREA
é o mesmo endereço do sócio falido
EDÉZIO CORREA
, qual seja,
Rua Oriente Tenuta no 500 – Bairro Consil
, nesta Capital, bem como o estabelecimento da
SAGA

é o mesmo da empresa falida
ADM – COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
, qual seja,
Rua Oriente Tenuta no 09 – Quadra 01 – Bairro Consil – CEP: 78.048-450
, nesta Capital, o que por si só macula a liminar recursal e dá guarida aos fundamentos da decisão ora recorrida.

Confira respectivamente:

Ademais, no
Procedimento Criminal no 17533-04.2016.8.11.0042 – Cód. 440951
, o sócio falido
EDÉZIO CORREA
realizou acordo de colaboração premiada, onde foi admitido pelo próprio colaborador que ele é o proprietário de fato da empresa
SAGANEWS SISTEMA DE ABASTECIMENTO E GESTÃO AUTOMOTIVA
, ou seja, a sua irmã e o seu pai,
ELEIDE MARIA CORREA
e
WALDEMAR GIL CORREA BARROS
figuravam como “laranjas” no esquema, a fim de maquiar e blindar os verdadeiros donos do empreendimento e de ocultar a ligação existente entre esta empresa (a Saga News) e a falida ADM (
ID no 73927438
dos autos principais),

Se não fosse o bastante, as atividades exercidas são as mesmas, portanto, até prova em contrário, deve prevalecer a decisão recorrida tal como lançada.

Confira as atividades da ADM e da SAGA, respectivamente:

Logo, diante da situação apresentada, principalmente pelo fato da SAGA estar operando no mesmo estabelecimento em que operava a Massa Falida, e de ambas pessoas jurídicas compor o mesmo grupo econômico e familiar, a possibilidade de confusão patrimonial e do desvio de finalidades nas duas empresas não pode ser descartada.

Sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE. PESSOAS FÍSICAS. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em torno de um propósito comum, promovem uma cadeia de negócios formalmente lícitos mas com intuito substancial de desviar patrimônio de empresa em situação préfalimentar, é necessário que o Poder Judiciário também inove sua atuação, no intuito de encontrar meios eficazes de reverter as manobras lesivas, punindo e responsabilizando os envolvidos. 2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio para prejudicar credores, há transferência de bens para desvio patrimonial. Não há nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas hipóteses. 3. A extensão da quebra a pessoas físicas que participem desses grupos demanda que se demonstre a efetiva participação de cada um a quem os efeitos da falência serão estendidos. 4. Na hipótese em que as pessoas físicas se limitaram à constituição de uma empresa, com sua posterior transferência a sociedades integrantes do grupo econômico falido, sem qualquer ingerência posterior demonstrada, a extensão da quebra demanda prévia citação, possibilitando-se o exercício, pelos destinatários da ordem, de seu direito de defesa. 5. Recurso especial conhecido e provido” (
STJ -Resp 1.125.767/RJ, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO -

DJe 25.08.2011. No mesmo sentido: Resp 1.211823/SP, DJe 04.10.2011)

“FALÊNCIA - EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS A OUTRA SOCIEDADE - POSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. - O recurso cujas razões impugnam os fundamentos da sentença deve ser conhecido. - Caracterizada a confusão patrimonial entre sociedades formalmente distintas, torna-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as demais sociedades envolvidas. - Impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta hipótese implicaria prestigiar a fraude à lei ou contra credores. (STJ - 3a Turma, RMS n. 16.105/GO, Rela. Min. Nancy Andrighi, unânime, DJU de 22.09.2003). - A pessoa do sócio, contudo, não se confunde com a sociedade, e se a ele não é imputada conduta específica não cabe a sua responsabilização pessoal”
(TJMG. Apel. Cível n. 1.0024.04.460243-1/001 – Rel. Des. WANDER MAROTTA – D.J. 10/06/2011).

Enfim, no caso em tela, as provas apontam que foram identificados prováveis
abusos da personalidade jurídica por meio do encerramento irregular da empresa falida ADM e a abertura de nova pessoa jurídica (Saga), instalada no local do empreendimento falido, portanto, os indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial se mostram mais do que evidentes, razão pela qual manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023